Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603447-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
GASTOS ELEITORAIS NÃO COMPROVADOS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO.
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 11,92%. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. A prestação de contas de Partidos Políticos e Candidatos de recursos arrecadados e gastos em campanha
eleitoral nas Eleições Gerais de 2022 encontra-se disciplinada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Como apontado no parecer complementar, as informações trazidas aos autos pelo
prestador de contas não foram capazes de comprovar o fornecimento do serviço
de alimentação, a quantidade de refeições fornecidas e os beneficiários.
3. À míngua de documentos comprobatórios e com o detalhamento dos gastos
realizados junto ao fornecedor do produto/serviço contratado, a fim de

Num. 44163623 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
justificar o uso dos recursos do FEFC e atestar a vinculação dos gastos, tem-se
que remanesce a irregularidade, sendo grave e apta a conduzir à desaprovação.
4. Na situação dos autos, verifico que o percentual dos valores das despesas pagas com recursos do FEFC e
não comprovadas na prestação de contas é nominalmente relevante (11,92%), constituindo irregularidade
grave, que afetaram a higidez das contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade conforme parâmetros definidos pelo c. Tribunal Superior Eleitoral, atraindo, ainda, a
obrigação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional (TSE - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060225366, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 27, Data 01/03/2024).
5. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
(TRE/TO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060105169, Acórdão, Des. Alexsander Ogawa Da
Silva Ribeiro, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 22/04/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE APENAS UM DIA. APLICAÇÃO DE
RESSALVAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS E DAS CORRESPON

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0603447-25.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/05/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - - ELEIÇÕES 2022 - PATRIOTA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NIVALDO RAMOS (RESPONSÁVEL)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163623
25/10/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44163623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.294
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603447-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
RESPONSÁVEL: NIVALDO RAMOS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS. RECURSOS DE FONTE
VEDADA. OMISSÃO DE DESPESA. SANÇÕES IMPOSTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pelo Diretório Estadual do partido
PATRIOTA, relativa às eleições de 2022.Após análise técnica e manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, foram identificadas diversas irregularidades que resultaram no pedido de desaprovação das contas.
2. Dentre as falhas apontadas, destacam-se o atraso na entrega de relatórios financeiros, doações com
informações divergentes, omissão de despesas, além de inconsistências no uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
3. A ausência de manifestação do partido após intimação acerca de possíveis irregularidades quanto à
origem de 100% dos recursos recebidos e a identificação de fonte vedada agravaram a situação.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e pela devolução de valores ao
Tesouro Nacional, o que foi reiterado após a renovação de vista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se as irregularidades apresentadas, incluindo a utilização de
recursos de fonte vedada, configuram motivos suficientes para a desaprovação das contas; (ii) determinar a
sanção apropriada em decorrência da desaprovação, incluindo o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O atraso na entrega de relatórios financeiros foi considerado grave, devido à proximidade com o pleito e o

Num. 44163623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
valor elevado envolvido, representando 49,26% dos recursos movimentados, o que comprometeu a
fiscalização eleitoral (art. 74, III, Resolução TSE nº 23.607/2019).
2. A transferência de recursos do FEFC realizada por partido não pertencente à coligação configurou
arrecadação de fonte vedada, violando o art. 17, § 2º e § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A omissão
de despesas também violou o art. 32 da mesma resolução.
3. A omissão de gastos de natureza eleitoral sem a indicação da fonte que custeou a despesa e sem o trânsito
do valor pela conta específica de campanha atrai a incidência do art. 32 da Resolução 23.607/2019,
sobretudo porque ausente qualquer justificativa que demonstre a regularidade do recurso
4. As despesas com recursos do FEFC foram comprovadas por notas fiscais idôneas, o que afastou a
necessidade de recolhimento de tais valores. Contudo, as contas bancárias não informadas e a abertura de
contas fora do prazo foram consideradas falhas formais.
5. As divergências entre movimentações financeiras declaradas e os extratos bancários, somadas à ausência
de retificação, representaram irregularidades substanciais, justificando a desaprovação das contas e a
aplicação das sanções previstas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Patriota - 51, relativas à campanha eleitoral de 2022,
com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 570.200,00, relativa a recursos de fonte
vedada, e de R$ 1.547,00, por recursos de origem não identificada.
3. Suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo período de 6 meses, em conformidade com o art.
74, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A utilização de recursos de fonte vedada e a ausência de retificação de irregularidades graves,
somadas à omissão de despesas e divergências em movimentações financeiras, justificam a desaprovação das contas e
a imposição de sanções proporcionais, incluindo a devolução de valores ao Tesouro Nacional e a suspensão do
recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Dispositivos relevantes citados
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º e § 2º-A; 31, § 4º; 32; 39, II; 74, III e §§ 5º a 10º.
- Lei nº 9.504/1997, art. 25.
- Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pelo Diretório Estadual do partido
PATRIOTA, relativa às eleições de 2022.

Num. 44163623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
A prestação de contas parcial, datada de 13/09/2022, foi apresentada inteiramente sem
movimentação, como se vê dos documentos juntados ao id. 43140067.
Vieram os autos distribuídos por prevenção a esta relatoria, tendo sido apresentada a prestação
de contas final em 01/11/2022 (id. 43271566), contendo em seu extrato (id. 43271567).
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político,
conforme certidão da Seção de Processamento.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas,
emitiu Relatório de Diligências, de id 43860886, em que conclui pela necessidade de
apresentação de esclarecimentos pela parte responsável pela prestação de contas, com ou sem
juntada de documentação diretamente no PJe, e/ou, na hipótese de alteração ou correção dos
lançamentos na prestação de contas, que fossem reapresentadas as contas, com as informações
e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA
Transcorrido o prazo in albis, retornou o feito para a unidade técnica que realizou detida análise
dos documentos acostados, apresentando, ao final, seu parecer conclusivo, pela
DESAPROVAÇÃO das contas, em face do relatado neste parecer conclusivo, itens 1.1.1 e 8,
apontando, ainda, as ressalvas constantes dos itens 6.1, 6.2, 6.3, 9.1, 9.2 e 9.3, conforme a
seguir especificadas:
- item 1.1.1: atraso na entrega de relatórios financeiros;
- Item 6.1: doações realizadas a outros candidatos ou partidos políticos, com informações
divergentes nas prestações de contas dos beneficiários;
- item 6.2: divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
- item 6.3: omissão de despesa identificada mediante a emissão de nota fiscal eletrônica
- item 8: inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC);
- item 9.1: contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame,
- item 9.2: extrapolação do prazo para abertura de conta bancária destinada ao recebimento de
doações para a campanha;
- item 9.3: divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela DESAPROVAÇÃO, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, relativamente às irregularidades

Num. 44163623 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
apontadas nos itens 6.1, 6.2, 6.3 e 8 do parecer conclusivo (id. 43917715).
Os autos vieram conclusos para elaboração de voto
Porém, da leitura do parecer conclusivo, observou-se uma irregularidade que não havia sido
apontada nos pareceres técnicos e ministerial, consistente na constatação de que 100% dos
recursos arrecadados pelo prestador (PATRIOTAS), no montante de R$ 690.200,00 (seiscentos e
noventa mil e duzentos reais), foram oriundos de transferências intrapartidárias realizadas pelo
Diretório Estadual do Partido Podemos, originados do FEFC.
Conforme é sabido, o prestador e o partido doador dos mencionados recursos compuseram,
juntamente com outras siglas partidárias, a COLIGAÇÃO POR AMOR AO PARANÁ (formada
pelos partidos PATRIOTA, PODEMOS, PSC, PSB e FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) para
participar do Pleito de 2022, concorrendo para os cargos de Senador, 1º Suplente e 2º Suplente,
no Estado do Paraná (Autos RCand 0600810-04.2022.6.16.0000). Os três candidatos dessa
chapa eram filiados ao PODEMOS.
Sendo assim, vislumbrando a possibilidade, em tese, de configuração de arrecadação de
recursos de fonte vedada, irregularidade esta com o condão de ensejar o recolhimento ao
Tesouro Nacional, pelo despacho ID 43936334, nos termos do art. 72 da Res. TSE nº
23.607/2019, determinou-se a intimação do prestador de contas para que, no prazo de 03 dias,
preste esclarecimentos sobre: a) em qual(is) eleição(ões) foram aplicados os recursos recebidos
(majoritária e/ou proporcionais); b) quais foram o(s) candidato(s) beneficiário(s) das despesas de
campanha contraídas pelo Patriotas, bem como das doações realizadas pelo Patriotas,
apresentando a documentação correspondente pela qual seja possível aferir/individualizar o(s)
candidato(s) beneficiado(s).
Intimada, não houve manifestação da agremiação, conforme certificado no ID 43948846.
Renovada vista à d. Procuradoria Regional Eleitoral, esta reiterou o parecer lançado no Id.
43917715 pela desaprovação da prestação de contas, com a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional (R$ 321.407,00) (ID 43961002).
Vieram-me novamente conclusos.
É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados

Num. 44163623 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

As arrecadações foram exclusivamente financeiras, provenientes em sua integralidade por
recursos do FEFC, totalizando o montante de R$ 690.200,00, conforme tabela a seguir transcrita:
Relevante destacar ainda que 100% dessas receitas são oriundas de repasses recebidos
do órgão estadual de outra agremiação, o PODEMOS (CNPJ 04.887.371/0001-98), conforme
se extrai do Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 43355181).
Por sua vez, as despesas foram assim registradas:
Feitas essas singelas considerações, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas
no Parecer Técnico Conclusivo, com a numeração dos tópicos lá atribuídas, a fim de facilitar
sua localização na peça original.

1.1.1. Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à seguinte doação (art. 47, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019):

Num. 44163623 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
Dispõe o art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos recursos recebidos
pelos partidos, sejam de origem pública ou privada, conferindo transparência à campanha
eleitoral.
Como se vê, na hipótese dos autos, não foram tempestivamente registradas as transferências de
recursos recebidas do diretório estadual de outra agremiação, mais precisamente do Partido
Podemos, que totalizam R$ 340.000,00, realizados em 2 oportunidades, uma de R$140.000,00 e
outra de R$ 200.000,00.
Ou seja, não se tratou de doação oriunda de outra esfera da mesma agremiação partidária ora
prestadora (PATRIOTA), mas sim de doação efetivada por partido diverso (PODEMOS).
Conforme é sabido, os dois partidos em questão compuseram, juntamente com outras siglas
partidárias, a COLIGAÇÃO POR AMOR AO PARANÁ (formada pelos partidos PATRIOTA,
PODEMOS, PSC, PSB e FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) para participar do Pleito de 2022,
concorrendo para os cargos de Senador, 1º Suplente e 2º Suplente, no Estado do Paraná (Autos
RCand 0600810-04.2022.6.16.0000). Os três candidatos dessa chapa eram filiados ao
PODEMOS.
Além disso, a agremiação ora prestadora também lançou candidaturas às eleições proporcionais.
Assim, ainda que seja intuitivo que as agremiações componentes da Coligação majoritária ao
Cargo de Senador possam se ajudar mutuamente, não é tarefa simples averiguar a origem desse
tipo de repasse - principalmente ao eleitorado e no curso das campanhas -, não sendo intuitivo.
Especialmente considerando haver também o cenário das eleições proporcionais, onde as
agremiações foram concorrentes entre si.
Logo, os repasses intrapartidários acima só parecem sentido se tiverem ocorrido em benefício da
eleição majoritária. Nesse sentido, é o entendimento exarado pelo STF nos autos da ADI nº
7.214/DF, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgada em 3.10.2022, DJe de 5.10.2022,
segundo a qual "a utilização dos fundos públicos deve restringir–se às campanhas eleitorais dos
candidatos do próprio partido ou de candidatos de partido coligado".

Num. 44163623 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
Na mesma linha, esta Corte entende que “os recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos
seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para
o cargo eletivo disputado em aliança” (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060305755, Des. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2022,
destaquei).
Não se pode perder de vista que a própria Resolução de regência, em seu art. 17, veda o repasse
de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação, prevendo, ainda, que a inobservância dessa
vedação configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
Assim, é relevante que durante o curso da campanha sejam prestadas informações acerca da
origem das receitas utilizadas por cada agremiação, até mesmo para o fim de averiguar eventual
repasse intrapartidário irregular, inclusive na tentativa de prevenir e obstar a efetiva aplicação nas
campanhas de eventuais recursos de fonte vedada, se possível, antes mesmo que ela ocorra.
Desse modo, fica evidente que houve prejuízo à fiscalização concomitante da regularidade
desses repasses interpartidários.
Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial nesse ponto:
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin
(voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJEde 19.2.20201), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.
Nesse sentido, esta Corte tem entendido que "o atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo
margem para que seja aferido, caso a caso, da extensão da falha e do
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". (TRE- PR.PCE0603474-08.2022, rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE 16/12/2022)
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, no qual o
atraso no envio de informações comprometeu relevantemente a atividade de
fiscalização das contas, na medida em que representou na omissão de 49,26% do
total das doações recebidas, percentual significativo que impossibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, em razão da extensão da
falha, conclui-se pela desaprovação das contas.

Com efeito, nota-se que o atraso foi de 43 dias. Ademais, os relatórios dessas duas doações
foram apresentados somente em 31 de outubro, portanto poucos dias antes do pleito.

Num. 44163623 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
Acrescente-se também que tal irregularidade, considerada a vultosa quantia (R$ 340.000,00)
quando comparada aos valores declarados pelo prestador de contas (R$ 690.200,00), representa
49,26%, circunstâncias essas todas que afastam a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse contexto, a ausência de fidedignidade da contabilidade partidária apontada neste quesito
enseja, por si só, a desaprovação das contas, considerando que a fiscalização concomitante foi
obstada pela desídia do prestador.
Constatação, de ofício, de arrecadação de recursos de fonte vedada.
Para além da intempestividade da entrega de relatórios financeiros, no presente caso, de ofício,
extraiu-se da leitura do parecer conclusivo, que 100% dos recursos arrecadados pelo prestador
(PATRIOTAS), no montante de R$ 690.200,00 (seiscentos e noventa mil e duzentos reais),
foram oriundos de transferências intrapartidárias realizadas pelo Diretório Estadual do Partido
Podemos, originados do FEFC.
Nesse contexto, e considerando o que dispõe o art. 17, §2º e §2º-A, da Res. TSE nº 23.607/2019
acerca da vedação de repasse de recursos do FEFC por partidos não pertencentes à mesma
federação ou coligação ou não federados ou coligados, mostrou-se necessário oportunizar à
agremiação sua manifestação a respeito, ante a possibilidade de determinação de
recolhimento integral ao Tesouro Nacional dos valores arrecadados, considerada a
hipótese, em tese, de caracterização de recursos de fonte vedada (art. 31, § 4º da Res. TSE
nº 23.607/2019).
Sendo assim, nos termos do art. 72 da Res. TSE nº 23.607/2019, pelo despacho ID 43936334,
determinou-se a intimação do prestador de contas para que, no prazo de 03 dias, prestasse
esclarecimentos sobre:
a. em qual(is) eleição(ões) foram aplicados os recursos recebidos (majoritária e/ou proporcionais);
b. quais foram o(s) candidato(s) beneficiário(s) das despesas de campanha contraídas pelo
Patriotas, bem como das doações realizadas pelo Patriotas, apresentando a documentação
correspondente pela qual seja possível aferir/individualizar o(s) candidato(s) beneficiado(s).
Pela agremiação não foi prestado qualquer esclarecimento.
Porém os elementos nos autos que indicam as seguintes destinações quanto aos valores
arrecadados, num total de R$ 690.200,00 (seiscentos e noventa mil e duzentos reais),
oriundos de outra agremiação (Podemos):
a)R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) foram doados (devolvidos) ao PODEMOS ID
43358146;
b)R$ 170.700,00 (cento e setenta mil e setecentos), embora informado nesta PCE que foram
doados ao PODEMOS, pelo confronto de outras informações, é possível verificar que foram
doados a candidato específico da eleição proporcional, “NIVALDO R CANDIDATO”,
CPF/CNPJ 47574265/0001-67. De fato, ao se analisar a prestação de contas do aludido

Num. 44163623 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
candidato (NIVALDO RAMOS - DEPUTADO, a qual já foi julgada, PCE nº 0603060-
10.2022.6.16.0000), verifica-se que ele declarou o recebimento dessa quantia, a qual
efetivamente foi depositada em conta bancária daquele candidato (conforme parecer conclusivo
no ID 43809381 daqueles autos).Aludido candidato era filiado ao PATRIOTA no pleito de
2022. Essa transferência será abordada com mais detalhes ao longo deste voto.
c)399.500,00 (Trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) foram utilizados para
pagamentos de despesas diversas, cujos candidatos beneficiados não foram especificados,
assim descritas no Demonstrativo de despesas efetuadas (ID 43358140):
-FORNECEDOR: RHEDECONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIA (“PRESTAÇÃO DE
CONTAS CANDIDATOS PATRIOTA EST PARANÁ”), valor R$ 100.000,00
-FORNECEDOR: HEROTILDES DOS SANTOS NOGARE (PRODUÇÃO DE MATERIAIS
PUBLICITÁRIOS PARA CANDIDATO), valor R$ 100.000,00
-FORNECEDOR: DANIELE ARMSTRONG - OAB: PR067265 (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
ELEIÇÃO 2022), valor R$ 150.000,00
-FORNECEDOR: REDE SOCIAL IN (SERVIÇO DE ESTRUTURA DE WEBSITE), valor R$
20.000,00
-FORNECEDOR: STAR PRINT IMPRESSOES LTDA (MATERIAIS GRÁFICOS CANDIDATOS),
valor 29.160,00
-ENCARGOS FINANCEIROS, TAXAS BANCÁRIAS E/OU OP. CARTÃO DE CRÉDITO, valor
340,00
d)Não houve sobras financeiras.
Assim, conforme se denota,excluindo o valor devolvido ao PODEMOS (R$ 120.000,00) , tem-se
que a diferença (R$ 570.200,00) corresponde ao valor que o partido aplicou em benefício
dos seus candidatos na eleição proporcional, seja por meio de repasse financeiro direto ou
por meio do pagamento de despesas em benefício desses candidatos.
Dessa forma, considerando o que dispõe o art. 17, §2º e §2º-A, da Res. TSE nº 23.607/2019
acerca da vedação de repasse de recursos do FEFC por partidos não pertencentes à mesma
federação ou coligação ou não federados ou coligados, tem-se que o valor de R$ 570.200,00
(quinhentos e setenta mil e duzentos reais) caracterização de recursos de fonte vedada, e
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional (art. 31, § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019).

6. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019)
Confronto de informações prévias

Num. 44163623 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
6.1. Foram identificadas transferências de recursos realizadas pelo prestador de contas em
exame a outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de
contas dos beneficiários, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de
contas em exame:
Cabe apontar que no documento de id. 43358146 constam as doações a terceiros realizadas pelo
prestador de contas:
Em análise à PCE nº 0602321-37.2022.6.16.0000, do órgão estadual do PODEMOS, relativas às
eleições municipais de 2022, ainda não julgadas, verifica-se ter havido o mesmo apontamento no
respectivo parecer conclusivo. Aquela agremiação, naqueles autos, assim se manifestou: “Em
relação à doação ao Partido Patriota, desconhecemos a doação, uma vez que não houve
depósito do cheque mencionado em nenhuma conta do partido”.
O setor técnico analisou os extratos eletrônicos daquela agremiação e efetivamente não localizou
a doação em apreço e assim afastou a inconsistência em questão, em relação às contas daquele
prestador. Logo, é possível concluir que a transferência não ocorreu em benefício do PODEMOS
Paraná.
Sob outro viés, analisando-se este apontamento em conjunto com o item 9.3 do parecer
conclusivo, constata-se que, em contrapartida, há um débito na mesma data e com o mesmo
valor, constando como beneficiário “NIVALDO R CANDIDATO”, CPF/CNPJ 47574265/0001-67.
De fato, ao se analisar a prestação de contas do aludido candidato (NIVALDO RAMOS -
DEPUTADO, a qual já foi julgada, PCE nº 0603060-10.2022.6.16.0000), verifica-se que ele
declarou o recebimento dessa quantia, a qual efetivamente foi depositada em conta bancária
daquele candidato (conforme parecer conclusivo no ID 43809381 daqueles autos).
Assim, ainda que esclarecida a destinação da receita (NIVALDO RAMOS – DEPUTADO),
persiste a falha decorrente da não retificação da informação da prestação de contas em análise

Num. 44163623 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
quanto ao correto beneficiário da doação.
A irregularidade, além de possuir valor expressivo, representa o percentual de 24,73%, afastando
a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo
suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação das contas.

6.2. e 6.3 – Omissão de despesas
Considerando tratar-se de apontamentos relacionados a irregularidade de mesma natureza,
passo a tratar em conjunto dos itens 6.2.e 6.3.
No item 6.2, consta que foram identificadas as seguintes divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
A divergência existe porque, em relação ao fornecedor em questão, o prestador informou
somente uma outra despesa contraída na mesma data, porém, em valor diverso (R$ 29.160,00),
documentada por nota fiscal diversa (nº 69), cuja cópia encontra-se no ID 43458161.
Portanto, foi omitida esta despesa indicada no quadro acima.
E, no item 6.3, verifica-se que foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Num. 44163623 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
Para este fornecedor, nenhuma despesa consta nesta prestação de contas. Portanto, conclui-se
que a despesa também foi omitida.
Somadas as duas notas fiscais omitidas (itens 6.2 e 6.3), tem-se que a irregularidade totaliza R$
1.547,00 com despesas não contabilizadas, devendo ser recolhido o valor correspondente ao
Tesouro Nacional.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa
subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tal
nota na situação ativa.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade
das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos
que arcaram com tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram a despesa acima especificada.
Todavia, a omissão no valor de R$1.547,00, representa percentual de irrisório, de 0,22% do valor
total das despesas registradas, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.
Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao
Tesouro Nacional, conforme determinado no art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve
pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme
reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das
contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver
o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união

Num. 44163623 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral entende que “(...) nem toda omissão de despesa
revela, por si só, recurso de origem não identificada, devendo ser evidenciados elementos fáticos
e probatórios que demonstrem tal hipótese, que enseja a devolução de recursos, não sendo
possível a mera inferência, mediante utilização de juízo contábil presuntivo” (AgR-REspEl
0601247–52, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 17.11.2020). No mesmo sentido: AgR-REspEl
0601272-65, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 22.3.2021.
E ainda que, “a restituição somente está autorizada pela legislação quando efetivamente são
identificados recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, não quando a circularização
indica despesas supostamente não declaradas” (PC 0601227-40, redator para o acordão Min.
Alexandre de Moraes, julgada em 9.8.2022, DJE de 11.10.2022).
No presente caso, no entanto, mesmo intimada, a agremiação deixou de apresentar qualquer
esclarecimento a respeito do apontamento.
Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de
origem não identificada, no valor total de R$ R$ R$ 1.547,00, (mil quinhentos e quarenta e sete
reais) correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.

8. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA RES. TSE)
Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II,
c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44163623 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43

Com relação ao tema, a Corte Superior já se posicionou no sentido de que “a apresentação de
contrato ou de documento fiscal que contenha descrição pormenorizada dos serviços ou bens
contratados é prova suficiente à regularidade da despesa paga mediante recursos públicos.
Precedentes" (TSE, AgR-REspEl nº 0601438-80.2018.6.25.0000/SE, j. 09.08.2023, rel. originário
Min. Sérgio Banhos, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/10/2023).
Nesse sentido, a ausência de detalhamento do produto ou serviço custeado com recursos
públicos tem apontado para a necessidade da glosa das contas nesse aspecto, bem como para a
necessidade de recolhimento de valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
GASTOS ELEITORAIS NÃO COMPROVADOS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO.
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 11,92%. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. A prestação de contas de Partidos Políticos e Candidatos de recursos arrecadados e gastos em campanha
eleitoral nas Eleições Gerais de 2022 encontra-se disciplinada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Como apontado no parecer complementar, as informações trazidas aos autos pelo
prestador de contas não foram capazes de comprovar o fornecimento do serviço
de alimentação, a quantidade de refeições fornecidas e os beneficiários.
3. À míngua de documentos comprobatórios e com o detalhamento dos gastos
realizados junto ao fornecedor do produto/serviço contratado, a fim de

Num. 44163623 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
justificar o uso dos recursos do FEFC e atestar a vinculação dos gastos, tem-se
que remanesce a irregularidade, sendo grave e apta a conduzir à desaprovação.
4. Na situação dos autos, verifico que o percentual dos valores das despesas pagas com recursos do FEFC e
não comprovadas na prestação de contas é nominalmente relevante (11,92%), constituindo irregularidade
grave, que afetaram a higidez das contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade conforme parâmetros definidos pelo c. Tribunal Superior Eleitoral, atraindo, ainda, a
obrigação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional (TSE - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060225366, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 27, Data 01/03/2024).
5. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
(TRE/TO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060105169, Acórdão, Des. Alexsander Ogawa Da
Silva Ribeiro, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 22/04/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE APENAS UM DIA. APLICAÇÃO DE
RESSALVAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS E DAS CORRESPONDENTES
DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS
COM PROPAGANDA EM RÁDIO E TV MANEJADA COM RECURSOS PÚBLICOS NÃO
COMPROVADAS TEMPESTIVAMENTE. REALIZAÇÃO DE GASTOS COM VALORES ACIMA DO
PRECIFICADO NA PORTARIA TRE-MT 353/2022. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS
RECURSOS
DE
FEFC
NÃO
UTILIZADOS
IRREGULARIDADES
QUE
REPRESENTAM
PERCENTUAL DE 8,80%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. A falta de apresentação de documentos hábeis que comprovam a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC configura
irregularidade, devendo o montante não comprovado ser recolhido ao Tesouro Nacional.
4. A mera apresentação de contrato e da nota fiscal com descrição genérica do
serviço não é suficiente para comprovar a sua execução, sendo necessários
outros elementos que permitam concluir que os gastos contratados foram
efetivamente prestados, tais como os custos por cada categoria, com o
detalhamento individualizado para cada serviço empregado, a própria
produção criada e demais provas. A juntada de mídias de áudio e vídeo após a
inclusão do feito na pauta de julgamento comprova a realização da despesa tão
somente para efeito de afastar, ainda que parcialmente, a devolução de valores ao
Erário, mantendo-se a irregularidade para os demais fins. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE/MT - Prestação de Contas Eleitorais nº60130671, Acórdão, Des. Eustáquio Inácio De Noronha Neto,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 16/04/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. DESPESA COM
A REMUNERAÇÃO DE CONDUTOR DO VEÍCULO DE USO PESSOAL DO CANDIDATO.

Num. 44163623 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
OMISSÃO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. OMISSÃO DE DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO, ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MARKETING. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. DESPESAS COM MARKETING DIGITAL QUITADA COM
RECURSOS
DO
FEFC.
AUSÊNCIA
DE
ESCLARECIMENTO
PELO
PRESTADOR.
IRREGULARIDADE MANTIDA, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
OMISSÃO QUANTO AO SERVIÇO DE MILITÂNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Ausência de documentação solicitada. Despesas com marketing digital
quitada com recursos do FEFC. Ausência de esclarecimento pelo prestador. No
caso concreto, quanto à ausência de comprovação da efetiva execução dos
serviços contratados e de documentação solicitada, relativa a despesas com
marketing digital quitada com recursos do FEFC, deveria o prestador ter
apresentado o contrato firmado entre as partes, com detalhamento ou
especificação dos serviços prestados (o que não se vislumbra nos autos).
Ademais a Nota Fiscal possui descrição genérica dos serviços prestados. Sendo
este o caso, não há como aferir se eventuais serviços prestados são compatíveis
com o vultoso valor contratado, ônus que incumbia ao prestador de contas, no
intuito de demonstrar a lisura no manejo dos recursos públicos.
(...)
(TRE/SE - Prestação de Contas Eleitorais nº60129105, Acórdão, Des. EDSON DIAS REIS, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 01/03/2024).

A situação do presente caso, no entanto, possui contornos diversos. Explico.
Quanto à linha de interpretação que se deve ter quanto ao tema, é relevante destacar a nova
redação do § 3º do art. 60 da Res.-TSE nº 23.607/2019 (dada pela Res. TSE nº 23.731/2024, de
27 de fevereiro de 2024), a qual autoriza a exigência de apresentação de elementos probatórios
adicionais quando da existência de “dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a
execução do objeto”, situação que não se ficou configurada nos autos em relação a quaisquer
das três despesas em análise, conforme passa-se a explicar.
O setor técnico apontou 03 (três despesas) para as quais, embora documentadas por notas
fiscais eletrônicas, entendeu que seria necessária a apresentação de documentação
complementar, para melhor detalhamento das despesas.
Passa-se à análise da situação individualizada de cada uma das despesas em questão.
Aponta o setor técnico que não foi apresentado o contrato com o detalhamento dos serviços
prestados pelo fornecedor HEROTILDES DOS SANTOS NOGARE (nome fantasia FORMATO
MÍDIAS ESTRATÉGICAS) no valor de R$ 100.000,00.
Sucede que a despesa está comprovada nos autos pela NFE nº 14 (ID 43358160), a seguir
reproduzida:

Num. 44163623 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43

Num. 44163623 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43

Na discriminação dos serviços, consta “Produção de materiais publicitários para candidatos
da sigla Patriota”.
Percebe-se, portanto, que há sim uma mínima descrição dos serviços, por meio de
documentação fiscal.
Conquanto se mostre deveras profícua a cautela do setor técnico em buscar maior detalhamento
da despesa em questão, até mesmo pelo vultoso valor, não foi apontado nem pelo setor técnico,
nem pelo Ministério Público Eleitoral, qualquer indício de que a despesa em questão não tenha
sido realizada ou de que tenha sido realizada mediante qualquer tipo de desvio de finalidade.
Conforme já afirmado neste voto, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento. Note-se, ainda, que a atividade
de produção de materiais publicitários, possui correção com as atividades declaradas perante a
Receita Federal, fornecidas mediante convênio à Justiça Eleitoral (https://spce.tse.jus.br/consulta-
rfb-spce/paginas/consulta-pj/consultar) :

Ainda que a Corte Superior tenha utilizado o conceito de descrição pormenorizada é necessário
interpretar o efetivo alcance da expressão.
Há precedente do TRE-MA, no sentido de que “Não há necessidade de detalhamento minucioso
na descrição de material gráfico, sendo suficiente uma mínima identificação suficiente a
permitir o reconhecimento do tipo de produto ou serviço prestado e sua compatibilidade com o
que fora declarado”. (TRE-MA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELEITORAIS DE CANDIDATO
nº060253411, Acórdão, Des. Andre Bogea Pereira Santos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 21/11/2023).
Assim, mostra-se suficientemente comprovada a despesa contraída perante o fornecedor
HEROTILDES DOS SANTOS NOGARE, no valor de R$ 100.000,00.

Num. 44163623 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
Com relação à despesa perante à empresa START PRINTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA,
totalizando uma irregularidade de R$ 29.160,00, o setor técnico apontou que não constou o
detalhamento dos beneficiários do material produzido.
Para melhor compreensão, segue a reprodução da respectiva nota fiscal.

Num. 44163623 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
Mais uma vez, a natureza dos produtos e serviços prestados, está de acordo com o objeto social

Num. 44163623 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
da empresa registrado perante à Receita Federal (https://spce.tse.jus.br/consulta-rfb- spce/paginas/consulta-pj/consultar):
Note-se também que foram discriminadas as dimensões dos materiais impressos, em
atendimento ao disposto no § 8º do art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, o qual dispõe que “A
comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar no corpo do
documento fiscal as dimensões do material produzido”.
Muito embora seja salutar a identificação sobre quais candidatos referem-se aos materiais
produzidos, não existe tal exigência. Ademais, não houve apontamento nem pelo setor técnico,
nem pelo Ministério Público Eleitoral de indícios de que tenha havido omissão dos beneficiários
quanto ao registro de eventuais recebimento de doações estimáveis desses materiais, ou de que
a despesa não tenha sido realizada ou de que possa ter sido realizada em desvio de finalidade.
Assim, o documento fiscal mostra-se suficiente para a comprovação da despesa perante o
fornecedor START PRINT IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, no valor de R$ 29.190,00.
No que se refere à contratação da empresa REDE SOCIAL INFORMÁTICA SA, entendeu o setor
técnico que faltou a juntada do contrato de prestação de serviços de criação de páginas na
internet, no valor de R$20.000,00.
Para melhor compreensão, segue a imagem da nota fiscal:

Num. 44163623 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43

Num. 44163623 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
O serviço está minimamente descrito no corpo da nota como “serviço de estrutura de website”,
sendo compatível com o objeto social da empresa, registrado perante a Receita Federal
(https://spce.tse.jus.br/consulta-rfb-spce/paginas/consulta-pj/consultar):
O setor técnico e o Ministério Público Eleitoral não trouxeram qualquer indício de que a despesa
não tenha sido realizada ou que tenha se dado em desvio de finalidade. Tampouco há indicativos
de que a contratação tenha ocorrido em valor incompatível com os preços praticados no mercado.
Assim, deve prevalecer a presunção de idoneidade do documento fiscal.
Em resumo, não há nos autos qualquer elemento que traga dúvida concreta em relação às 03
(três) despesas acima tratadas.
Assim, diante da inexistência de dúvida razoável acerca das despesas comprovadas mediante
documentação fiscal, entendo que não há qualquer irregularidade quanto ao item em questão e,
de consequência, os apontamentos do setor técnico em relação a este item não ensejam o
recolhimento ao Tesouro Nacional.

9. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 53, DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019)
Foram identificadas, no item 9.1 do relatório conclusivo, contas bancárias abertas no CNPJ do
diretório estadual do Patriotas que não foram declaradas à justiça eleitoral, infringindo o art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 sendo que a agremiação se manteve inerte quando
oportunizada a sua regularização.
Ademais, a conta bancária aberta e que foi declarada à Justiça Eleitoral teve um atraso de 3 dias

Num. 44163623 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
na sua constituição:
O art. 53, II, a, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: ́
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
[...]

Ao deixar de informar à Justiça Eleitoral a abertura de contas bancárias, é certo que ocorre a
violação ao dever de transparência, dificultando a fiscalização.
No entanto, tais contas foram identificadas justamente porque houve a apresentação dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, não tendo apontado o setor técnico qualquer registro de
movimentação financeira em tais contas.
Portanto, os extratos eletrônicos viabilizaram a fiscalização, de modo que o descumprimento da
norma, nesse contexto, configura falha de natureza formal, para a qual é suficiente a mera
aposição de ressalva.

9.2. Constou que a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 15/08/2022, no caso de partidos políticos
registrados na Justiça Eleitoral após 15/08/2020, em desatendimento ao disposto no art. 8º, §1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais:
A presente irregularidade, considerando-se o pequeno lapso temporal, não enseja, por si, a
desaprovação das contas, que será analisada ao final, considerando-se a prestação de contas

Num. 44163623 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
como um todo.

9.3. Neste item foram apontadas divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019
Denota-se que os lançamentos divergentes decorrem de:
a)Débito, seguido de bloqueio e novo débito do montante de R$ 156,10 ocorridos na conta FEFC,
tendo sido informado no SPCE a movimentação pela conta outros recursos;
b)Duas tarifas ordinárias de manutenção da conta bancária do FEFC no valor de 38,90, cada uma
delas, sendo que uma deixou de ser registrada e outra foi registrada como sendo decorrente da
conta do Fundo Partidário.

Trata-se de valores ínfimos no contexto das contas, razão pela qual a ausência de retificação das
informações enseja tão somente a posição de ressalvas.
Quanto às divergências relacionadas à movimentação do montante de R$ 170.770,00 pela conta
FEFC, quando da análise em conjunto com o item 6.1, já constou que ainda que esclarecida a
destinação da receita (ao candidato NIVALDO RAMOS – DEPUTADO), persiste a falha
decorrente da não retificação da informação da prestação de contas em análise quanto ao correto
beneficiário da doação.
A irregularidade, conforme já destacado anteriormente, além de possuir valor expressivo,
representa o percentual de 24,73%, afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação das
contas.

Conclusão
A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral foi no sentido da DESAPROVAÇÃO das
contas apresentadas, visto que as irregularidades apontadas comprometem a sua efetiva análise.
Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, sendo a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões
que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, sendo a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões
que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº

Num. 44163623 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
23.607/2019.
Logo, nos termos da fundamentação supra e em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal, as contas devem ser DESAPROVADAS, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n°
23.607/2019.
Penalidade
Em decorrência da desaprovação das contas o art. 25, caput e parágrafo único, da Lei n.º
9.504/1997 e o art. 74, §§ 5º a 10º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, prevêem a sanção de
suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário para a hipótese de descumprimento das
normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político, como no caso ora
em análise.
Vejamos:
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem as candidatas ou os candidatos
beneficiadas(os) por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25) .
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal
são subjetivas e recaem somente sobre as(os) dirigentes partidárias(os) responsáveis
pelo partido à época dos fatos, e devem ser apurados em processos específicos a
serem instaurados nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da
candidata ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um)
a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único) .
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto
no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste
artigo será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995,
art. 37, § 9º) .
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de
desaprovação de prestação de contas de candidata ou de candidato, salvo quando
ficar comprovada a efetiva participação do partido político nas infrações que
acarretarem a rejeição das contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o direito de
defesa ao órgão partidário.
§ 10. A Secretaria Judiciária nos tribunais eleitorais ou a(o) chefe de cartório nas zonas eleitorais deve
registrar, no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico), a decisão que determinar a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas resultante
da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo.

Num. 44163623 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral a duração do período da perda de quotas do fundo
partidário deve ser ponderada, com aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, dentro do limite de 1(um) a 12 (doze) meses.
Assim, diante da gravidade das irregularidades constatadas e de seu alto valor absoluto
percentual no contexto das contas das as contas, revela-se proporcional e razoável a suspensão
do direito de recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo período de 06 (seis) meses, sendo
que a referida sanção será suspensa durante o segundo semestre do ano eleitoral, nos termos do
art. 37, § 9º, da Lei n.º 9.096/1995 e do art. 74, § 8º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Ademais, é devido o recolhimentos ao Tesouro Nacional das quantias de R$ 570.200,00
(quinhentos e setenta mil e duzentos reais) caracterização de recursos de fonte vedada, e de R$
1.547,00, correspondente a recursos de origem não identificada (itens 6.2 e 6.3 do parecer
conclusivo)

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pela:
a)DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
PATRIOTA - 51, relativas à campanha eleitoral nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no
art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019;
b)DETERMINAÇÃO para que o partido proceda ao recolhimento da quantia de R$ 570.200,00
(quinhentos e setenta mil e duzentos reais) caracterização de recursos de fonte vedada
nos termos da fundamentação, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e
juros de mora a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso
II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22
c)DETERMINAÇÃO para que o partido proceda ao recolhimento da quantia deR$ 1.547,00 (mil
quinhentos e quarenta e sete reais) ao Tesouro Nacional, correspondente a recursos de
origem não identificada nos termos da fundamentação, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência
de atualização monetária e juros de mora a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;
d)CONDENAÇÃO à perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, nos termos do art. 74, §5º da Res. TSE 23.607/19, pelo período de 6 (seis) meses,
sendo que a referida sanção será suspensa durante o segundo semestre do ano eleitoral, nos
termos do art. 37, § 9º, da Lei n.º 9.096/1995 e do art. 74, § 8º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.
.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44163623 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250607200000043113032
Número do documento: 24102516250607200000043113032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:31:43
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603447-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR - Advogado do(a)
REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - RESPONSÁVEL: NIVALDO RAMOS -
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DANIELE ARMSTRONG - PR67265
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024